Tribunal: TJPA
Processo: 0004042-47.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004042-47.2013.8.14.0010

APELANTE: MARIA BERNADETE SOARES DE ARAUJO, RAFAEL DA COSTA ARAUJO NETO, RAIMUNDO JONAS CRUZ PINTO JUNIOR, LEILA SOARES PINTO, JONIELMA SOARES PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO JONAS CRUZ PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO INVÁLIDA DA PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por exequentes, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença/execução de alimentos, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o argumento de inércia na emenda da inicial. Sustentam os recorrentes a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação técnica e por invalidade da intimação dirigida à genitora, embora os exequentes fossem maiores e capazes, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública que patrocina a parte autora; (ii) estabelecer se é regular a intimação para emenda da inicial dirigida à genitora dos exequentes, já maiores e plenamente capazes, sem comprovação de poderes de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e possui a prerrogativa de intimação pessoal e remessa dos autos para manifestação técnica, nos termos do art. 134 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 128, I, da LC nº 80/1994.

4.

A extinção do processo por inércia da parte exige prévia intimação pessoal, conforme art. 485, §1º, do CPC, e, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação deve alcançar também o defensor público, nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC.

5.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando error in procedendo e impondo a nulidade da sentença.

6.

A aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC pressupõe intimação válida da própria parte para emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

7.

A intimação dirigida exclusivamente à genitora dos exequentes, já maiores e plenamente capazes, sem comprovação de poderes de representação, é inválida e compromete a higidez da formação da relação processual.

8.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de oportunizar a regularização do feito antes de extingui-lo prematuramente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por inércia da parte assistida pela Defensoria Pública exige a prévia intimação pessoal do defensor público, sob pena de nulidade. 2. É inválida a intimação para emenda da inicial dirigida a terceiro sem poderes de representação quando a parte é maior e plenamente capaz. 3. A inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública e da intimação válida da parte configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC, arts. 4º, 6º, 183, §1º, 186, §1º, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e §1º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APL nº 0006086-54.2013.8.14.0005, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0060310-58.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Público, publ. 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL DA COSTA ARAÚJO NETO, RAIMUNDO JONAS CRUZ PINTO JÚNIOR, LEILA SOARES PINTO e JONIELMA SOARES PINTO
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença/Execução de Alimentos ajuizado em face de
RAIMUNDO JONAS CRUZ PINTO
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em promover a emenda determinada pelo Juízo.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram a execução de alimentos em julho de 2013. No curso do feito, foi determinada a intimação da parte autora para atualização do endereço do executado e emenda da inicial. Diante da ausência de manifestação, sobreveio sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração, sustentando, em síntese, a invalidade da intimação, ao argumento de que teria sido dirigida à genitora, apesar de os exequentes serem maiores e plenamente capazes. Os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados, sob o fundamento de inexistirem vícios na intimação realizada.

Na presente apelação (ID 14636536), os recorrentes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de prévia remessa dos autos à Defensoria Pública para manifestação técnica, em afronta à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994; (ii) a nulidade da intimação para emenda da inicial, por ter sido direcionada à genitora dos apelantes, e não a eles próprios, que já eram maiores de idade; e (iii) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. Ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja retomado o regular curso do feito.

O recurso foi interposto tempestivamente e processado na forma legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora em promover a emenda determinada pelo Juízo.

Assiste razão aos apelantes.

Inicialmente, observa-se que os recorrentes estão assistidos pela Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, à qual a Constituição Federal assegura prerrogativas próprias, dentre elas a intimação pessoal de seus membros e a remessa dos autos para manifestação técnica, conforme dispõe o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Nos termos do art. 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, sendo-lhe asseguradas garantias institucionais próprias. Ademais, o art. 5º, LXXIV, da Constituição da República estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que reforça a natureza constitucional das prerrogativas previstas na Lei Complementar nº 80/1994.

No caso concreto, embora tenha havido intimação pessoal da parte autora, não se verifica a prévia intimação da Defensoria Pública para manifestação técnica antes da extinção do feito, o que configura violação direta às prerrogativas institucionais do órgão de assistência jurídica e caracteriza nulidade processual, por evidente cerceamento de defesa.

Ressalte-se que o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, sendo certo que, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal deve alcançar também o defensor público, nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC, bem como do art. 128, I, da LC nº 80/1994. A inobservância dessa formalidade compromete a validade da extinção processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impede a extinção do processo por abandono ou inércia da parte, configurando error in procedendo.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste. 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3. O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual.
Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito
. 4. Recurso de apelação conhecido e provido."(TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de abandono processual, com base no art. 485, III, do CPC. A autora, assistida pela Defensoria Pública, alega possuir o imóvel há mais de vinte anos, tendo realizado diligências nos autos. Sustenta que não houve a necessária intimação pessoal da Defensoria para manifestação quanto à exigência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa quando não promovida a intimação pessoal da Defensoria Pública que patrocina a parte autora, conforme exigem os arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, §1º, do CPC exige, como requisito de validade da extinção por abandono processual, a prévia intimação pessoal da parte autora. 4. Tratando-se de autora assistida pela Defensoria Pública, é indispensável também a intimação pessoal do defensor público, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico específico, conforme os arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC. 5. A ausência da intimação pessoal da Defensoria Pública viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade da sentença. 6. Precedentes do STJ e do TJPA reconhecem a nulidade de decisões que extinguem o processo por abandono sem prévia intimação pessoal do defensor público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, mediante prévia intimação pessoal da Defensoria Pública.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e, quando assistida pela Defensoria Pública, também a intimação pessoal do defensor público, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1º; 183, §1º; 186, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes; REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, APL nº 0006086-54.2013.8.14.0005, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060310-58.2012.8.14.0301, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2025).

Além disso, há outro vício relevante. Consta dos autos que a intimação para emenda da inicial foi dirigida à genitora dos exequentes, não obstante estes já fossem maiores e plenamente capazes à época do ato processual. A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada no art. 321, parágrafo único, do CPC, exige prévia intimação válida da própria parte interessada, o que não se verificou no caso em exame.

A aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC pressupõe que a parte tenha sido regularmente cientificada da determinação judicial, sob pena de violação ao contraditório substancial. Sendo os exequentes maiores e plenamente capazes, não se mostra juridicamente adequada a intimação exclusiva de sua genitora, ausente comprovação de poderes de representação processual, o que evidencia vício na formação da relação processual e compromete a higidez da sentença.

Assim, tanto pela ausência de intimação da Defensoria Pública, quanto pela invalidade da intimação dirigida à genitora dos apelantes, resta configurada a nulidade da sentença recorrida, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

Registre-se, ainda, que o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), impondo ao magistrado o dever de cooperar para que se obtenha solução integral da lide. A extinção prematura do feito, sem oportunizar manifestação técnica do órgão defensor e sem assegurar intimação válida da parte, contraria essa diretriz normativa e vulnera o devido processo legal.

Restam configurados vícios processuais autônomos e suficientes à cassação da sentença, caracterizando error in procedendo insanável.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular manifestação da Defensoria Pública e promovida a intimação válida dos exequentes, para que, querendo, procedam à emenda da inicial e tenha regular prosseguimento a execução.

1.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026